Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEAGRI. EXCESSO DE GLACIAMENTO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de auto de infração lavrado pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI/DF, e da multa decorrente. A autuação se deu em razão do excesso de glaciamento nos produtos “Mapará” e “Dourada”, da marca da apelante, ultrapassando os limites legais permitidos, conforme análise técnica do INMETRO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação, em violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e aos arts. 11 e 489 do CPC; e (ii) apurar a legalidade do auto de infração lavrado pela SEAGRI e da respectiva multa aplicada em razão da constatação de excesso de gelo nos produtos alimentícios fiscalizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença contém fundamentação suficiente e específica acerca das alegações da parte autora, com análise expressa sobre a regularidade do procedimento administrativo, a ausência de cerceamento de defesa e a validade dos atos praticados pela administração pública.
4. A legislação aplicável — notadamente o Decreto Distrital no 38.981/2018 e a Lei no 9.784/1999 — foi corretamente observada durante todo o trâmite do processo administrativo, com garantia ao contraditório, ampla defesa e duplo grau administrativo.
5. O Auto de Infração está adequadamente fundamentado, descreve os fatos constatados, tipifica a infração cometida e assegura o direito de defesa da autuada, nos termos do art. 267, LXXIV, e do art. 134, IV, do Decreto Distrital no 38.981/2018.
6. A Portaria Inmetro no 250/2021, em conjunto com a Instrução Normativa MAPA no 21/2017, estabelece o limite de até 12% de glaciamento no peso líquido de pescados congelados. No caso, os percentuais aferidos (35% para o peixe Mapará e 19,9% para o Dourada) excedem o permitido, caracterizando infração sanitária.
7. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus da parte interessada produzir prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.
8. A ausência de previsão normativa sobre contraprova em ensaio técnico realizado pelo INMETRO, conforme esclarecido pelo próprio órgão técnico, não configura cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A sentença está devidamente fundamentada quando enfrenta, ainda que de forma implícita, todos os pontos relevantes suscitados pelas partes, não se configurando nulidade por ausência de motivação.
2. A lavratura de auto de infração com base em laudo técnico que comprova excesso de glaciamento em produto alimentício está em conformidade com o Decreto Distrital no 38.981/2018, sendo legal a aplicação da multa correspondente.
3. A ausência de possibilidade de contraprova em ensaio técnico, quando amparada por normativo técnico e posicionamento do órgão fiscalizador, não configura cerceamento de defesa.
4. Presume-se legítimo o ato administrativo até prova robusta em sentido contrário, incumbindo à parte interessada o ônus de sua desconstituição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LV, e 93, IX; CPC, arts. 11, 85, § 11, e 489; Lei no 9.784/1999, arts. 2o, 50, 56 a 58; Decreto Distrital no 38.981/2018, arts. 134, IV, e 267, LXXIV; Portaria Inmetro no 250/2021; Instrução Normativa MAPA no 21/2017.